Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1003458-59.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE: SABRINA ELOY DOS SANTOS
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por SILVANA PAULA GOMES, ora advogada, em favor do paciente SABRINA ELOY DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Nova Xavantina, que, converteu a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia realizada em 27.02.2022 (Id. 78099365).
Em breve síntese, sustenta que: i) a paciente passou por constrangimento ilegal, ii) há evidências da nulidade do flagrante, uma vez que seu domicílio foi invadido por policiais, sem autorização de busca judicial, após patrulha de rotina onde abordou um suspeito (namorado da paciente) com dinheiro e drogas e ii) a prisão em flagrante pela preventiva por suposta prática do delito resta prejudicada já que não há elementos caracterizadores previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
Requer, assim, a concessão de ordem liminar em habeas corpus a fim de declarar a nulidade da prisão , bem como o trancamento de ação penal/inquérito policial em relação a paciente com a expedição do alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Como é cediço, quando restarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
Compulsando os autos, observo que a autoridade designada como coatora converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva por entender que estavam presentes os motivos da medida extrema, pois a paciente responde criminalmente em outro processo por tráfico de drogas, bem como destruiu o celular após a abordagem policial em sua residência, um dos indícios de quem pratica o delito. (Ids. 119715454, 119715455 e 119715456).
Apesar da impetrante alegar que a paciente teve seu domicílio invadido, entendo que a ação dos policiais não está eivada de nulidade, pois configura como policiamento ostensivo em atendimento a preservação da ordem pública, respeitando a observância constitucional do art. 144, § 5o da Constituição Federal.
Ademais, foi encontrado pelos policiais no domicílio da paciente conforme o Boletim de Ocorrência no 2022.52995, porções de substâncias análoga a maconha, pasta base de cocaína, um sacolé contendo 2 (duas) porções de substância avermelhada a análoga a ecstasy, grande quantidade de dinheiro fora outros pertences suspeitos (Id. 78018429 - Pág. 4).
Colaciono o entendimento do STJ:
" (...) é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).” (AgRg no HC 697.527/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).
Tal como o Juízo a quo, não acredito que qualquer medida cautelar seja suficiente para conter a suposta prática do tráfico de drogas perpetrada pela autuada, tendo em vista a quantidade e a diversidade de drogas encontradas em seu poder.
Ademais, o tráfico é uma atividade que por si só já indica que o ato é praticado com intenção de repetição, fazendo-se necessário prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e tornando imprescindível o sacrifício de sua liberdade individual para acautelar o meio social.
Como se verifica, estão demonstradas, na respectiva decisão, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo Magistrado a quo fundamentado em elementos concretos dos autos a real necessidade da restrição cautelar da liberdade da paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta a ela imputada e de sua possível reiteração delitiva.
Com efeito, demonstrada a necessidade/adequabilidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, é razoável concluir que a aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para a garantia da ordem social.
Registro, ainda, que a pena máxima prevista ao crime do artigo 33, da Lei no 11.343/06, imputado ao paciente, é superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
Deste modo, a manutenção da prisão da paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Às providências.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA